Tribunal: CARF
Processo: 10855.902238/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.902238/2011-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.530 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de maio de 2020
Recorrente
CANBERRA PUMPS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. TRIBUTO DETERMINADO
SOBRE A BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. PARECER NORMATIVO
COSIT No 2, DE 2018.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670,de
2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a
estimativas. Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo
negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes
decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de
cobrança.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
É possível reconhecer da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos a DRF de origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp
com base no conjunto probatório e informações constantes nos autos com a
finalidade de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que
a compensação dos débitos não foi homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário para aplicação das determinações do Parecer
Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.902238/2011-35
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.530 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.902238/2011-35

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 37514.63163.091006.1.7.02-0400, em 09.10.2006, e-fls. 02-
09, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$2.905,64 do ano-calendário de 1999, para compensação dos
débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 32-36:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO
[...]
RETENÇÕES
FONTE[...]
PAGAMENTOS
ESTIM. COMP.
SNPA [...]
SOMA PARC.
CRED.
PER/DCOMP [...]
19.227,59 [...]
26.979,88
144.043,98 [...]
190.251,45
CONFIRMADAS
[...]
19.227,59 [...]
25.526,30
132.255,35 [...]
177.009,24

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 186.274,99
Valor na DIPJ: R$ 186.274,99
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 190.513,43
IRPJ devido: R$ 4.238,44
Valor original do crédito utilizado em compensações anteriores à transmissão
do PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: R$ 129.624,40
Valor do saldo negativo disponível l = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) - (Utilizações em compensações
anteriores) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP,
observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 43.146,40
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.530 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.902238/2011-35

O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado. [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da IN SRF 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado na ementa e no excerto do voto condutor do Acórdão da 13a Turma DRJ/POR/SP no
14-89.901, de 24.01.2009, e-fls. 487-497:
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS.
As estimativas mensais comprovadamente extintas por pagamento integram a
apuração do saldo negativo do período.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. SEM PROCESSO.
Somente podem ser admitidas na composição do saldo negativo, as estimativas
compensadas na escrituração, sem processo, quando comprovada a existência do
crédito utilizado nas compensações.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte [...]
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO EM LITÍGIO

Crédito [...]
Per. Apur.
DCOMP
Informado
DRF
Deferido [...]
Matéria
Impugnada
DRJ Deferido
Valor
Indeferido
SN IRPJ
AC 1999
56.650,59
43.146,40 [...]
11.879,35
1.453,58
10.425,77

Recurso Voluntário
Notificada em 29/01/2019, e-fl. 503, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 27.02.2019, e-fls. 506-512, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
a) DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITO DO CONTRIBUINTE
6. Observa-se que a Recorrente faz jus à compensação dos valores constantes da
declaração de compensação em questão, eis que no exercício de 2000 apurou um saldo
negativo no IRPJ e simplesmente se valeu desse crédito compensando valores de
estimativa também de IRPJ referentes aos períodos de janeiro, fevereiro e setembro de
1999.
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.530 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.902238/2011-35

7. Ora, o instituto da Compensação Tributária está previsto no art. 156, II, e
170, e 170-A do CTN, e a Lei 8.383-91 ao instituir a Unidade Fiscal de Referência,
previu a possibilidade de compensação entre débitos da mesma espécie [...].
8. Ocorre que, o Ilustre Auditor Fiscal na Análise das Parcelas de Crédito
desconsiderou a supracitada previsão legal, tendo em vista que, segundo a análise,
somente foram confirmados créditos utilizados para compensação da estimativa de
setembro de 1999 no valor de R$ 11.788,63 [...], de forma a desconsiderar a parcela
legítima de crédito, no montante de R$ 10.425,77 [...].
9. No entanto, há que se ressaltar que o contribuinte apenas declarava na DCTF
a compensação efetuada sem processo, conforme disciplinado na jurisprudência do
Conselho de Contribuintes e no Manual de Ajuda DCTF 2.1 que substituiu a DCTF
1.0 para o período de 1999, que orientava que, até 30/09/2002, a compensação de
débitos da mesma espécie não necessitava de preenchimento de declaração de
compensação. [...]
11. Observa-se acima que os valores foram devidamente compensados na
escrita contábil da empresa em 31/10/1999, data de vencimento para pagamento da
estimativa correspondente ao período de 09/1999, conforme podemos constatar na
página 5 da DCTF 1.0 referente ao 3° trimestre/1999 (Doc. 06) [...].
12. Oportuno destacar que o débito foi compensado com créditos originários do
período de 1997 e 1998 [...].
13. Há que se ressaltar ainda que a Recorrente atendeu a todos os requisitos para
a realização da compensação previstos no art. 74, §1° da Lei 9.430 de 27 de dezembro
de 1996 [...].
14. Assim, verifica-se que a Recorrente realizou a compensação de acordo com
a lei vigente à época e forneceu todas as informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
15. Portanto, resta devidamente demonstrado a legitimidade do crédito, que
constata-se através da escrita contábil e respectiva informação prestada na DCTF do
período.
III. DO PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO
16. Considerando o crédito legítimo apontado no item acima, a Recorrente
providenciou o pagamento da diferença referente ao indeferimento da compensação,
assim demonstrado com o cálculo abaixo, atualizado para junho/2011 [...].
17. Dessa forma, o débito realmente devido (R$ 25.933,86), foi totalmente
liquidado, conforme DARF em anexo (Doc. 07).
No que concerne ao pedido conclui que:
IV. DO PEDIDO
18. Ante ao todo exposto, comprovada a legitimidade do crédito, a Recorrente
requer seja acolhido o presente recurso, para reconhecer a integralidade do crédito
tributário do saldo negativo de IRPJ, objeto da Declaração de Compensação
PER/DCOMP n° 37514.63163.091006.1.7.02.0400, por ser a medida de justiça
administrativa maior que se impõe.
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.530 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.902238/2011-35

É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional, art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória
no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida na Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que a Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados. O prazo para homologação tácita da compensação dos débitos
declarados é de cinco anos, contados da data da entrega do Per/DComp e a ciência do Despacho
Decisório. Ademais, este procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
Os diplomas normativos de regências da matéria, quais sejam o art. 170 do
Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, deixam clara
a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento da apresentação do
Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob condição
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.530 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.902238/2011-35

resolutória da ulterior homologação. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito
creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental pré-constituída imprescindível à comprovação das matérias suscitada dada a
concentração dos atos em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento
processual posterior é possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-
se pelo princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua
convicção mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no
processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal
com o escopo de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a
possibilidade de homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro
material (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Cabe esclarecer que a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) desde a sua instituição a partir de 01.01.1999 tem caráter meramente informativo
1. Somente a partir do ano-calendário de 2014, todas as pessoas jurídicas, inclusive as
equiparadas, devem apresentar a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) de forma centralizada pela
matriz, que ficam dispensadas, em relação aos fatos ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2014,
da escrituração do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur) em meio físico e da entrega da
DIPJ. Assim, no ano-calendário objeto de análise os sistemas na RFB não eram supridos com os
dados completos da escrituração contábil fiscal da Recorrente (Instrução Normativa RFB
no1.422, de 19 de dezembro de 2013). Ainda, as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas
devem apresentar a Declaração de Débitos e Créditos Tributário Federais (DCTF) de forma
centralizada pela matriz por via da internet comunicando a existência de débito tributário,

1 Fundamentação legal: Instrução Normativa SRF no 127, de 30 de outubro de 1998, Instrução Normativa RFB no
1.028, de 30 de abril de 2010, Instrução Normativa RFB no 1.149, de 28 de abril de 2011, Instrução Normativa RFB
no 1.264, de 30 de março de 2012, Instrução Normativa RFB no 1.344, de 9 de abril de 2013, Instrução Normativa
RFB no 1.463, de 24 de abril de 2014 e Súmula CARF no 92.
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.530 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.902238/2011-35

constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para sua exigência2. Além disso,
por via de regra o Per/DComp somente pode ser retificado pela Recorrente caso se encontre
pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador, já que alterar
dados depois do tempo próprio constitui inovação3.
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Sobre a possibilidade de revisão e retificação de ofício de débitos confessados, o
Parecer Normativo Cosit no 8, de 03 de setembro de 2014, orienta que a revisão de ofício de
despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela autoridade
administrativa da DRF de origem para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese de
ocorrer erro de fato em dados declarados em Per/DComp, DCTF, DIPJ, entre outros, observados
os demais requisitos normativos. Ademais, salvo exceções legais, verifica-se que a não
retificação da DCTF não impede que o direito creditório pleiteado no Per/DComp seja
comprovado por outros meios, bem como não há impedimento para que a DCTF seja retificada
depois de apresentado o Per/DComp que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado
na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação de acordo com o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto
de 2015.

2 Fundamentação legal: Instrução Normativa SRF no 126, de 30 de outubro de 1998, Instrução Normativa SRF no
255, de 11 de dezembro de 2002, Instrução Normativa SRF no 583, de 20 de dezembro de 2005, Instrução
Normativa SRF no 695, de 14 de dezembro de 2006, Instrução Normativa RFB no 786, de 19 de novembro de 2007,
Instrução Normativa RFB no 903, de 30 de dezembro de 2008, Instrução Normativa RFB no 974, de 27 de novembro
de 2009, Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010 e Instrução Normativa RFB no 1.599, de 11
de dezembro de 2015.
3 Fundamento legal: art. 56 da Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, art. 57 da Instrução
Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, o art. 77 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008, art. 88 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, a art. 107 da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 e § 14 do art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.530 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.902238/2011-35

Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977 e Decreto no 6.022, de 22 de janeiro de 2007).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor dos incentivos fiscais
previstos na legislação de regência, do tributo pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ determinado sobre a base de
cálculo estimada no caso utilização do regime com base no lucro real anual, para efeito de
determinação do saldo de IRPJ negativo ou a pagar no encerramento do período de apuração,
ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995 e art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Por seu turno, o Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018,
prevê que até 31.05.2018 o débito de tributo determinado pela base de cálculo estimada
compensado pode ser considerado como integrante do direito creditório pleiteado, uma vez que
pode ser exigido como tributo devido:
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670,de 2018, que
passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo
ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em
DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.530 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.902238/2011-35

extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto
e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei n9 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança;
Está registrado no Despacho Decisório, e-fls. 32-36, que foi emitido com base nos
dados então existentes nos registros da RFB informados pela Recorrente à época da sua emissão
que, após confrontados, emergiram incongruências:
PER/DCOMP Despacho Decisório – Análise de Crédito [...]
Informações Complementares da Análise de Crédito
O crédito de saldo negativo foi analisado a partir das informações prestadas em
um único PER/DCOMP, aquele identificado como "PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito". Regra geral, trata-se do primeiro PER/DCOMP transmitido pelo sujeito
passivo informando aproveitamento do saldo negativo do período de apuração.
Na análise do crédito, foram verificadas as parcelas de composição do saldo
negativo informadas na pasta "Crédito" do PER/DCOMP, tendo por premissa que a
soma destas parcelas deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido
no período, se houver, e a apuração do saldo negativo.
Quando houver divergência entre o valor do saldo negativo informado no
PER/DCOMP e na DIPJ correspondente ao período de apuração do crédito analisado,
o reconhecimento do direito creditório está limitado ao menor destes dois valores.
Termos Utilizados na Análise do Crédito de Saldo Negativo
Tabela Parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP:
demonstra as antecipações detalhadas pelo sujeito passivo na pasta "Crédito" do
PER/DCOMP e os valores confirmados mediante consulta aos sistemas da Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) ou pela apresentação de documentos
comprobatórios pelo sujeito passivo, sendo:
PARC. CRÉDITO - Parcelas de Composição do Crédito
IR EXTERIOR - Imposto de Renda Pago no Exterior RETENÇÕES FONTE -
Imposto de Renda Retido na Fonte
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.530 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.902238/2011-35

PAGAMENTOS ESTIM. COMP. SNPA - Estimativas Compensadas com
Saldo Negativo de Períodos Anteriores
ESTIM. PARCELADAS - Estimativas Parceladas
DEM. ESTIM. COMP. - Estimativas Compensadas com Outros Tributos ou
Demais Estimativas Compensadas
SOMA PARC. CRED. - Soma das Parcelas de Crédito
Valor na DIPJ: valor do saldo negativo Informado na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) correspondente ao período
de apuração do crédito analisado.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: antecipações
informadas pelo sujeito passivo na DIPJ na ficha "Cálculo de Imposto de Renda sobre
o Lucro Real", referentes a retenções na fonte, pagamento de imposto no exterior ou
de renda variável, e compensação, parcelamento ou pagamento de débitos de
estimativa.
IRPJ devido: valor do imposto sobre o lucro real apurado subtraídos os
incentivos fiscais, as isenções e as deduções do imposto, previstos na legislação.
Valor do saldo negativo disponível: é o valor do saldo negativo apurado após a
confirmação das parcelas de composição do crédito, deduzido o imposto devido,
limitado ao valor do saldo negativo informado no PER/DCOMP. O valor considerado
como "Parcelas Confirmadas" para cálculo do saldo negativo disponível é limitado ao
somatório das parcelas de composição do crédito informadas na DIPJ.
Análise das Parcelas de Crédito [...]

Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas
Período de
apuração da
estimativa
compensada [...]
No do Processo/No da DCOMP
Valor da
Estimativa
compensada
PER/DCOMP
Valor
confirmado
Valor não
confirmado
Justificativa
JUN/2007
29392.10297.250707.1.3.03-0862
58.202,49
0,00
58.202,49
Compensação
não confirmada

Consta no Acórdão da 13a Turma DRJ/POR/SP no 14-89.901, de 24.01.2009, e-
fls. 487-497:
Cumpre delimitar a matéria litigiosa.
Na DCOMP, a contribuinte teria informado a compensação de parcela
remanescente do crédito de saldo negativo de IRPJ do Ex. 2000, ano-calendário 1999.
Do saldo negativo apurado da ordem de R$ 186.274,99, já teria sido utilizada a
parcela de R$ 129.624,40, remanescendo para utilização na DCOMP em litígio apenas
o valor de R$ 56.650,59.
A autoridade recorrida já teria validado a parcela de R$ 43.146,40.
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.530 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.902238/2011-35

Apesar de poder contraditar a diferença de R$ 13.504,19 (R$ 56.650,59 - R$
43.146,40) [...].
Passa-se à análise de cada uma das rubricas questionadas como integrantes do
crédito.
Quanto às parcelas das estimativas mensais pagas de janeiro e fevereiro de
1999, foram efetivadas em atraso, em 03/10/2006, com multa e juros de mora, e se
encontram disponíveis nos bancos de dados [...].
Quanto à estimativa mensal de setembro de 1999, no valor de R$ 10.425,77,
segundo a defesa, teria sido objeto de compensação na escrituração, sem processo,
com créditos de saldo negativo de IRPJ de períodos anteriores (1998 e 1997), e
conforme abaixo, apenas parte teria sido admitida pela autoridade recorrida [...].
De fato, não se localizou nos bancos de dados apuração de saldo negativo de
IRPJ no Ex. 1998, ano-calendário 1997, mas saldo a pagar, e o saldo negativo do Ex.
1999, ano-calendário 1998, no valor de R$ 116.017,64, teria se revelado insuficiente
para a compensação das estimativas mensais devidas em 1999 [...]
O demonstrativo de compensação de fls. 483/486 referenda a validade dos
cálculos efetuados pela autoridade recorrida.
Oportuno dizer que a escrituração apresentada não faz prova da existência do
crédito de saldo negativo de IRPJ do Ex. 1998, ano-calendário 1997, não
demonstrado/apurado na competente DIPJ 1998.
Assim, tem-se por validadas apenas as estimativas mensais pagas, no valor total
de R$ 1.453,58.
O pedido inicial da Recorrente pode ser analisado, uma vez que se refere a direito
superveniente, pois “os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018 [...] se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo
negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança”, conforme o Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de
dezembro de 2018.
Os efeitos do acatamento da preliminar da possibilidade de deferimento da
Per/DComp com base em pagamento indevido de estimativa, impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-001.530 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.902238/2011-35

original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em preclusão do direito de a Fazenda
Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato
complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa
desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário para
aplicação das determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, para
fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital